Tribunal: TJES
Processo: 5002390-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAICON DOUGLAS OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
I
NDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA.
REGRESSÃO SUPERVENIENTE AO

REGIME FECHADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regressão superveniente ao regime fechado obsta o deferimento do pedido de saída temporária
,
posto que o benefício é reservado aos apenados que cumprem pena em regime intermediário, nos termos do art. 122, caput, da LEP.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002390-53.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAICON DOUGLAS OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de Agravo
de
Execuçã
o

Penal i
nterposto por
MAICON DOUGLAS OLIVEIRA BARROS
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
São Mateus (ID 4484890 – seq. 352.1)
que indeferiu
o

requerimento
de saída temporária,
com espeque no art. 123, III, da LEP
.

Em razões de recurso
(
ID
4484890 – seq. 365.1),
a defesa alega o preenchimento das condições
legais
, fazendo jus ao benefício da saída temporária.

É o breve relato. Passo a decidir.

O benefício da saída temporária,
à
luz do princípio da legalidade,
será concedido aos apenados que progredirem ao
regime intermediário
, se demonstrado
o cumprimento dos requisitos do art
igo
123 da
Lei n° 7.210/19
8
4
,
verbis
:

“
Art. 122.
Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.” - grifei

[...]

“
Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”
– grifei

Da análise detida dos
autos, verifico que
o magistrado, fundamentadamente, indeferiu o requerimento de benefício em questão com espeque no inciso III do art. 123 da LEP, considerando

que a pena remanescente de MAICON totalizava mais de 11 (onze) anos e que, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o acusado evadiu-se em 13/05/2019.

O
corre que, em
certidão de ID 6061174
, juntou-se aos auto
s
informação
prestada pel
o juízo
a quo,

noticiando
que
o recorrente evadiu-se, uma vez mais, em
20/03/2023
, razão pela qual foi
homolog
ada
a falta grave
e determinada a
regressão
d
o reeducando para o
regime fechado
, fixando-
se
nova data-base em 15/05/2023.

Decerto que

a regressão
superveniente do recorrente
ao regime fechado obsta o deferimento do pedido de saída
temporária
,

posto que o
benefício é reservado aos apenados que cumprem pena em regime intermediário,
nos estritos termos do
art. 122,
caput
,
da LEP.

Ante o
exposto,
sendo despiciendas mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.